Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012535-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), RUBEN DIEGUES JUNIOR - CPF: 747.250.680-04 (AGRAVANTE), JULIO DE FIGUEIREDO FARIA - CPF: 007.823.196-53 (AGRAVADO), JANE MARIA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 207.031.391-34 (AGRAVADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO BRAGA - CPF: 932.583.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CASSAÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MATÉRIA CUJO EXAME FOI POSTERGADO PARA APÓS A FASE POSTULATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROVAS – MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC – IRRECORRÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que posterga a análise de determinado pedido para momento posterior não permite apreciação de tal questão pelo Tribunal
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

O indeferimento do pedido de reabertura de prazo para ofertar impugnação e para apresentação de provas não consta no rol do art. 1.015, do CPC, sendo irrecorrível por meio de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Ruben Diegues Junior
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização ajuizada por
Julio de Figueiredo Faria e Jane Maria de Arruda
, postergou o exame do pedido de extinção do feito pela incompetência do juízo estatal em prol do arbitral, bem como de revogação da decisão liminar de reintegração de posse para após a fase postulatória.

Alega ter sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal, bem como a prova pericial.

Sustenta ter postulado tutela de urgência incidental com o objetivo de ver cassada a liminar de reintegração de posse para evitar que direitos ilegítimos fossem chancelados pelo Poder Judiciário, já que o conflito deve ser solucionado pela arbitragem. Diz, contudo, que o pleito não foi enfrentado, mas que se encontram preenchidos os requisitos para a sua concessão.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja cassada a liminar de reintegração de posse deferida aos autores agravados.

No mérito, postula a reforma da decisão para que seja assegurado o direito a produção de provas, com a renovação dos prazos.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (id. 214182152).

Sem contraminuta (Certidão id. 218128698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização ajuizada por Julio de Figueiredo Faria e Jane Maria de Arruda Figueiredo, postergou o exame do pedido de extinção do feito pela incompetência do juízo estatal em prol do arbitral, bem como de revogação da decisão liminar de reintegração de posse para após a fase postulatória, e indeferiu o pedido de reabertura de prazo para a especificação das provas.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização, na qual foi deferida a tutela de urgência de reintegração de posse dos imóveis localizados na rua San Salvador, quadra 02, lote 07, bairro Jardim das Américas, nesta capital e Fazenda Limoeiro I, localizada na Rodovia BR-163, no KM 40, nas proximidades do município de Várzea Grande.

Apresentada a contestação com reconvenção pelo agravante, e após a impugnação respectiva pelos autores, aportou aos autos substabelecimento do requerido agravante, Ruben Diegues Junior, ao novo patrono, sendo postulado em caráter incidental a revogação da liminar de reintegração de posse anteriormente deferida com fundamento na incompetência do juízo estatal em prol do arbitral, bem como repisando a impossibilidade da concessão da liminar na hipótese dos autos.

Pois bem. Acerca dos pedidos incidentais de extinção do feito em razão da incompetência do Juízo e de revogação da liminar de reintegração de posse, o Juízo de origem entendeu por postergar a análise, como consignado:

No que concerne ao pedido de extinção do feito pela
incompetência do juízo estatal em prol do arbitral e seus consectários (id. 138278548), diante do pacto de cláusula compromissória outrora aviada, bem como de revogação da decisão liminar concedida e confirmada pelo órgão
ad quem,
será analisado após a fase postulatória, por ocasião da decisão saneadora.

Com efeito, a decisão que posterga a análise de determinado pedido para momento posterior não permite apreciação de tal questão pelo Tribunal ad quem, sob pena de supressão de instância. Ademais, de notar-se que a matéria apresentada pelo agravante, importa em eventual extinção da ação, daí porque a necessária oportunização à parte autora do contraditório.

De outra via, importante registrar que a pretensão de revogação da liminar de reintegração de posse concedida em decisão proferida em 18/12/2020, foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1005061-07.2021.8.11.0000, interposto pelo também aqui agravante, sendo desprovido, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PERMUTA – IMÓVEL URBANO E RURAL – PEDRAS PRECIOSAS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Exame dos fatos e documentos que revelam particularidades que, no caso, autorizam a concessão da reintegração de posse dos imóveis objeto de permuta.

Ou seja, a princípio, a decisão liminar de reintegração de posse se encontra estabilizada por decisão deste e. Tribunal.

Quanto ao pedido de reabertura de prazo para a impugnação a contestação à reconvenção e de apresentação de provas, o Juízo assim entendeu:

Desde já, indefiro o pedido de reabertura de prazo para que o réu Ruben Diegues Júnior impugne a contestação à reconvenção, haja vista que o mesmo foi intimado para tanto em 26/01/2023, conforme determinado no ID 108069153.

A intimação para manifestar sobre o interesse na produção de provas foi publicada em 14/07/2023, razão pela qual também indefiro o pedido de reabertura de prazo para esta finalidade.

Ao que consta, restou precluso o direito da parte requerida em manifestar acerca das provas a serem produzidas.

Ocorre que tal decisão não consta do rol do art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível pela via do agravo de instrumento.

Realça-se que na hipótese não se verifica a possibilidade da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Sob tais vertentes, decisão que posterga o exame da matéria e decisão não recorrível por agravo de instrumento, o recurso não merece conhecimento.

Posto isso,
não se conhece do recurso nos termos do art. 932, III do CPC, porquanto manifestamente inadmissível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024